Tribunal: TCU
Processo: 009.389/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 142022, modalidade Pregão e Uasg 155918 (Objeto: A escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de laboratórios de análises clínicas e clínicas para realização de exames diagnósticos em pacientes do Hospital Universitário Walter Cantídio e Maternidade Escola Assis Chateaubriand, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, cumulada com pedido de medida cautelar, formulada pela Clínica Dra. Maria Helena Magalhães Albuquerque Ltda. contra possíveis irregularidades na condução do Pregão Eletrônico 14/2022, promovido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará, cujo objeto é a contratação de serviços de laboratório de análises clínicas e clínicas para realização de exames diagnósticos em pacientes do Hospital Universitário Walter Cantídio e Maternidade Escola Assis Chateaubriand; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade estabelecidos no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o artigo 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no artigo 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. indeferir pedido de medida cautelar, ante a ausência de pressupostos; 9.3. dar ciência dos fatos noticiados nesta representação, bem como do acórdão, relatório e voto que o fundamentam à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará, para adoção das providências internas de sua alçada, e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para Controle Interno da Universidade Federal do Ceará, conforme artigo 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020; 9.4. indeferir pedido formulado pela Clínica Dra. Maria Helena Magalhães Albuquerque Ltda. de ingresso nos autos como parte ou terceiro interessado, ante a ausência de razão legítima para intervir no feito, nos termos do artigo 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU c/c o artigo 2o, § 2o, da Resolução-TCU 36/1995, com redação dada pelo artigo 1o da Resolução-TCU 213/2008; 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam à representante, à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará, e ao Controle Interno da Universidade Federal do Ceará; 9.6. arquivar o processo, com fundamento no artigo 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.